Tribunal: STF
Processo: ARE 1360308
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Posto Alto do Rio Verde Ltda-ME formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário ao fundamento de que para afastar o entendimento do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, incidindo na espécie o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito, que não busca a análise de fatos e provas, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o apelo nobre. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado: 



    EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.873/99. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932. CINCO ANOS. PRAZOS NÃO CONSUMADOS. 



    A recorrente sustenta ter o pronunciamento violado os arts. 5º, XXII, e XLVI, e 150, IV, da Constituição Federal. 



    Aduz que a multa aplicada no valor de 2% (dois por cento) ao mês, quando há previsão da aplicação de juros, eleva o valor do débito e, consequentemente, caracteriza o confisco e ofende os princípios da propriedade e da razoabilidade.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência e da análise das provas dos autos, manteve a sentença por entender legítima a multa aplicada – em razão da infração aos incisos 11 e XI do art. 3º da Lei n. 9.847/99 – uma vez que essa tem como objetivo desestimular o descumprimento das obrigações fiscais pelo contribuinte.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    A imposição de multa tem o escopo de desestimular a elisão fiscal e o seu percentual não pode ser tão reduzido a ponto de incitar os contribuintes a não satisfazerem suas obrigações tributárias. A pretendida redução implica afronta à estrita legalidade e modificação do título executivo, dotado de presunção de certeza e liquidez, o qual decorre de lançamento de ofício efetuado ante a falta de pagamento do débito. A previsão contida no artigo 4º, § 2º, inciso II, da Lei nº 9.847/99 é norma mantida no ordenamento jurídico e serve de suporte à legitimidade da exigência, afasta a alegação de excesso ou de violação aos princípios do não-confisco, da capacidade contributiva e da propriedade. Nesse contexto, o patamar de 2% ao mês é razoável e atende aos objetivos da sanção, assim como aos princípios constitucionais e tributários da proporcionalidade e da razoabilidade (artigo 5º, incisos XXII, XLVI, e 150, inciso IV, da CF/88). 



    (grifei)



    Divergir de tais conclusões, nos termos do que articulado pela insurgente, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação infraconstitucional de regência (9.847/1999) e esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem à conclusão ora impugnada.



    Em mesma linha de entendimento, cito os seguintes precedentes em situações análogas:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    (ARE 1.351.495 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. LEI MUNICIPAL nº 11.262/2012. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XXXVI, DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    […]



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à aplicação da multa administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 11.262/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    [...]



    (ARE 1.319.619 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator